Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor dos crimes de receptação, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste TJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de receptação a que fora condenado na sentença, mantem-se a condenação.
4. A Súmula 231/STJ dispõe que: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 4.1. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. A apreciação da concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância
6. Recurso conhecido e não provido.